Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Processo : 0703947-92.2023.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença de extinção do processo por reconhecer a ilegitimidade ativa em cumprimento individual de sentença prolatada na ação coletiva n. 32.159/97. O juízo singular fundamentou que “caso se entenda que o SINPOL não é o sindicato pertinente à defesa dos interesses do autor (aí incluído o interesse de ajuizamento de ação de cobrança, o que pode não ter sido feito por outras questões não constantes dos autos), estar-se-ia atribuindo aos policiais civis do DF tratamento privilegiado, em detrimento das outras categorias, consistente, esse tratamento privilegiado, no deferimento, em última instância, de representação e proteção por mais de um sindicato, num mesmo território - contrariando o princípio da unicidade sindical”. Pontuou que “a categoria profissional à qual integra não é representada pelo SINDIRETA/DF, haja vista a existência de sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses”. Recorre a AUTORA defendendo a legitimidade ativa, porque é servidora da Administração Pública Direta do Distrito Federal, policial civil e, assim, está contemplada pela decisão exequenda, obtida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) – que, no processo originário, atuou na qualidade de substituto processual da citada categoria. Diz que “a substituição promovida por sindicatos em juízo se dá em relação à categoria, sem necessidade de lista ou procuração, eis que o que o sindicato defende não é direito concreto de cada servidor individualmente, mas sim direito genérico da categoria, observada a moldura fático-jurídica das questões debatidas”. É o relatório suficiente para o momento. Como visto, o recurso tem por objeto matéria do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Admitido o incidente na sessão de 12/12/2023, a Câmara de Uniformização determinou a suspensão dos processos sobre o tema, nos termos do art. 982, inc. I, do CPC. Ante o exposto, retire-se o feito da pauta. Determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Registro, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator